Tribunal: TJPA
Processo: 0809255-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809255-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM

AGRAVADO: L WILLERS COMERCIO LTDA, WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809255-11.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM

RECORRIDO(A):
WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA e L. WILLERS COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de salário. Tema repetitivo 1.230/STJ. Prudência e autocontenção até a uniformização da matéria. Regra do art. 833, IV, CPC. Mitigação apenas excepcional (§ 2º), com prova robusta de preservação do mínimo existencial. Medida não efetivada. Preclusão
pro judicato
. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou penhora de 15% sobre vencimentos de servidor público federal, em cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (proc. ref. 0826002-84.2017.8.14.0301).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 1.230/STJ recomenda, por prudência, manter a revogação da penhora salarial até a uniformização da matéria; (ii) saber se, à luz do art. 833, IV e § 2º, do CPC, há prova suficiente para relativizar a impenhorabilidade sem comprometer o mínimo existencial; (iii) verificar a relevância de que a medida constritiva não chegou a ser efetivada antes de sua revogação; (iv) aferir a ocorrência, ou não, de preclusão
pro judicato
quanto à decisão que havia deferido a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tema 1.230/STJ. Embora a afetação não imponha suspensão automática de todos os processos, sua existência recomenda prudência quanto a constrição recai sobre verba alimentar, até a definição da tese repetitiva, como observado na decisão agravada ao revogar a penhora com base precisamente no Tema 1.230/STJ.

4. Regra de impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC) e mitigação excepcional (§ 2º). A impenhorabilidade de salários constitui a regra; a mitigação apenas se justifica em hipóteses excepcionais e com prova concreta de que a constrição não afeta a subsistência digna do devedor, entendimento corroborado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF), a exigir demonstração cabal do não prejuízo e caráter excepcional da medida.

5. Cognição sumária e ausência de prova robusta. Ainda que os rendimentos do executado sejam elevados, em sede de agravo com cognição sumária não é possível, com segurança, afirmar que o desconto pretendido não compromete o mínimo existencial, inexistindo instrução específica quanto às despesas e encargos pessoais do devedor; sobretudo porque até a presente data o agravado, executado e revel, não teve constrito o seu vencimento, o que demonstra que não teve ciência ainda do possível desconto.

6. Inexistência de efetivação da penhora. Não houve início de descontos: a Receita Federal foi intimada, mas a ordem não chegou a ser cumprida, posteriormente houve a revogação pelo Juízo de primeiro grau, o que reforça a adequação de manter-se o status quo até a definição da tese repetitiva.

7. Preclusão
pro judicato
. Não se verifica, de plano, vício processual na atuação do juízo a quo; decisões interlocutórias podem ser revistas, notadamente diante de alteração do panorama normativo/jurisprudencial (afetação ao rito repetitivo), razão pela qual não se configura preclusão
pro judicato
, como já consignado quando do indeferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A afetação da controvérsia ao Tema 1.230/STJ recomenda prudência quanto a penhora de salário, por se tratar de verba de natureza alimentar. 2. A regra do art. 833, IV, do CPC é de impenhorabilidade, admitida a relativização apenas em hipóteses excepcionais, com prova robusta de preservação do mínimo existencial, o que não se verificou. 3. A ausência de efetivação da penhora reforça a opção pela manutenção da revogação até a uniformização da matéria. 4. Inocorrência de preclusão
pro judicato
quanto à decisão interlocutória revista diante de possível alteração do panorama jurisprudencial."

“
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809255-11.2025.8.14.0000; Recorrente: Consórcio Boulevard Shopping Belém; Recorridos: Wilton dos Santos Teixeira e L Willers Comércio Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, mantendo-se a decisão que revogou a penhora salarial, nos termos da ementa e das razões de decidir supra.”

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal (efeito suspensivo)
interposto por
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis
(Processo n.º 0826002-84.2017.8.14.0301), em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que revogou ordem de penhora incidente sobre
15% dos rendimentos líquidos do agravado WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA
, servidor público federal.

A decisão agravada, lançada em
15/04/2025
, afastou a medida de constrição inicialmente deferida sobre os salários do executado, sob o fundamento de que a matéria se encontra submetida à sistemática dos
recursos repetitivos no Tema 1.230 do STJ
, relativo à
impenhorabilidade da remuneração para pagamento de dívida não alimentar
, o que recomendaria a suspensão dos feitos conexos.

Em suas razões recursais (Id. 26701930), o Agravante alega, em síntese:

(i)

que a penhora anteriormente deferida transitou em julgado e não foi objeto de impugnação, restando acobertada pela
preclusão
pro judicato
, conforme os arts. 505, I, e 507 do CPC;

(ii)

que a jurisprudência consolidada, inclusive do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial desde que preservado o mínimo existencial;

(iii)

que o agravado aufere salário líquido de aproximadamente
R$ 33.033,98
, sendo a penhora de 15% equivalente a cerca de
R$ 4.955,09
, valor que não comprometeria sua subsistência, mantendo saldo superior a
R$ 28.000,00
;

(iv)

que a revogação da penhora se deu de ofício, sem provocação da parte interessada nem fato superveniente, em violação ao
princípio da inércia da jurisdição
(art. 2º do CPC);

(v)

que a afetação ao Tema 1.230 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não afetando os processos de primeiro grau;

(vi)

que a manutenção da penhora é imprescindível para garantir a efetividade da execução, já que todas as outras tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas ao longo de sete anos.

O Agravante requereu o
deferimento liminar do efeito suspensivo
, para manter hígida a penhora de 15% sobre os vencimentos do agravado, bem como, no mérito, o
provimento definitivo do agravo
, com a
reforma da decisão recorrida
e o
restabelecimento da medida constritiva anteriormente deferida
.

Decisão monocrática indeferindo a tutela de urgência recursal em ID 27296421.

Certidão juntada aos autos em 07/07/2025 (Id. 28141289) atesta a ausência de manifestação das partes quanto à decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e a ausência de apresentação de contrarrazões (Id. 27296421).

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que revogou a ordem de penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais do executado WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis (proc. nº 0826002-84.2017.8.14.0301) que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Conforme registrado na decisão monocrática proferida nestes autos, a decisão agravada foi prolatada em 15/04/2025, revogando a constrição salarial com fundamento na afetação do Tema Repetitivo nº 1.230/STJ, atinente à impenhorabilidade de remuneração para satisfação de dívida não alimentar.

A agravante sustenta, em síntese: (i) preclusão
pro judicato
; (ii) jurisprudência do STJ permitindo relativização da regra de impenhorabilidade; (iii) que o executado aufere cerca de R$ 33.033,98 mensais; (iv) que a revogação foi de ofício e violou a inércia da jurisdição; (v) que o Tema 1.230 suspende apenas REsp e AREsp; (vi) necessidade de tutela recursal para restabelecer a penhora.

A decisão agravada revogou a ordem de penhora salarial justamente em razão da afetação da controvérsia ao Tema 1.230/STJ. É verdade que a afetação, na forma como noticiada pela parte agravante, não determina a suspensão automática de todos os processos em curso, limitando-se, em regra, aos recursos especiais e agravos em recurso especial sobre a mesma questão jurídica.

Todavia, a submissão da matéria a julgamento repetitivo recomenda prudência e autocontenção judicial, especialmente quando a constrição incide sobre verba de natureza alimentar. Em contexto de cognição sumária (como o deste agravo), mostra-se juridicamente adequado preservar a higidez da regra legal de impenhorabilidade até que sobrevenha a uniformização da jurisprudência pelo STJ, evitando decisões potencialmente dissonantes e resguardando, prima facie, o mínimo existencial do devedor.

O art. 833, IV, do CPC consagra a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, exatamente para salvaguardar a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. O § 2º do mesmo dispositivo admite mitigação em hipóteses excepcionais, notadamente: (a) para pagamento de prestação alimentícia; e (b) quanto às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, devendo a constrição, de todo modo, preservar o mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ — inclusive os precedentes invocados pelo próprio agravante — reconhece a possibilidade de relativização da regra, porém com caráter estritamente excepcional e condicionada à prova concreta de que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor.

No ponto, a agravante afirma que o executado percebe cerca de R$ 33.033,98 mensais, de modo que a penhora de 15% (aprox. R$ 4.955,09) manteria saldo superior a R$ 28.000,00 para sua manutenção. Contudo, tais dados são alegações unilaterais da parte exequente — e, ainda que verossímeis, não bastam, por si sós, para comprovar cabalmente a inexistência de prejuízo ao mínimo existencial, sobretudo quando ausente instrução específica e recente sobre encargos pessoais, dependentes, obrigações financeiras e demais elementos fático-econômicos do devedor. Em sede recursal de cognição sumária, não é possível aferir com segurança que a constrição não atinge o sustento digno do executado.

A par disso, não se tem notícias nos autos de que houve efetivação da medida de penhora antes da sua revogação: a Receita Federal chegou a ser intimada, mas até a presente data não consta informação de cumprimento da ordem; logo depois, sobreveio a revogação da penhora pelo Juízo de origem, o que reforça o acerto da postura conservadora adotada naquele momento processual.

No que tange à alegação de preclusão
pro judicato
(arts. 505, I, e 507, do CPC), não se vislumbra vício processual evidente na atuação do Juízo a quo. Tratando-se de decisão interlocutória em fase executiva — e sobrevindo alteração do panorama normativo/jurisprudencial relevante (afetação da matéria ao rito repetitivo) —, é juridicamente possível a revisão do provimento anteriormente proferido. Como assentado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, o juízo permanece investido de jurisdição e, em hipóteses justificadas, pode reconsiderar medidas constritivas antes de sua consolidação, sobretudo quando envolvem verba alimentar e se mostra adequado aguardar a orientação vinculante do STJ.

Registre-se que a própria agravante admite que a constrição não se consumou (inexistência de descontos efetivos), o que afasta qualquer ideia de estabilização material da medida apta a obstar a sua revisão pelo Juízo de origem.

Diante desse conjunto,
não se verificam razões para reformar a decisão recorrida
.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que revogou a penhora sobre os vencimentos do recorrente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/09/2025